Tribunal: TJSP
Processo: 1009756-11.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários - Cartão de crédito – Autor que demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem do débito – Ação de cobrança julgada procedente – Réu que alegou incompetência absoluta do Juízo, pois residente em Guarulhos – Carta de citação recebida no endereço de São Paulo por pessoa com o mesmo nome de família do réu – Endereço de São Paulo

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários - Cartão de crédito – Autor que demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem do débito – Ação de cobrança julgada procedente – Réu que alegou incompetência absoluta do Juízo, pois residente em Guarulhos – Carta de citação recebida no endereço de São Paulo por pessoa com o mesmo nome de família do réu – Endereço de São Paulo que figurou nas duas procurações acostadas pelo réu – Ausência de comprovação de residência em Guarulhos - Alteração da verdade dos fatos e oposição injustificada ao andamento do processo – Litigância de má-fé configurada – Recurso do autor provido e não provido o do réu*